Tribunal: STF
Processo: RE 96401
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
Primeiro recurso:
                                 Nulidade pela falta de intervenção do Ministério público não prequestionada na instância ordinária nem arguida oportunamente e, demais disso, improcedente. 
                                 Do mesmo modo, incompetência do juízo, escolhido pelo autor, não pode gerar nulidade em seu prol.
                                           Segundo recurso:
                                 Fixação de honorários com base no valor da causa não impugnado, nos termos do art. 20 § 3° do Código de Processo Civil.
                                 Ao fazê-lo, deve o juiz ter atendido aos elementos da fixação, e não cabe reexaminá-lo na instância extraordinária se não excedido o limite legal (Súmula 389).
                                 Dissídio indemonstrado. 
                                 Recursos Extraordinários não conhecidos.